Tribunal: TJMT
Processo: 1038918-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038918-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 18.979.315/0001-98 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 145 DO CTN. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. PARCELAMENTO POSTERIOR. CONFISSÃO QUE NÃO CONVALIDA NULIDADE ABSOLUTA. TEMA 375/STJ. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada na CDA nº 2022619872. A agravante sustenta nulidade do título por ausência de notificação no processo administrativo tributário, além de questionar o critério de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de notificação do lançamento configura vício apto a invalidar a CDA;
(ii) saber se a matéria pode ser analisada em exceção de pré-executividade;
(iii) saber se a adesão posterior a parcelamento administrativo impede o reconhecimento da nulidade originária.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade é admitida para o exame de matérias de ordem pública e nulidades verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ. A regular constituição do crédito tributário é pressuposto processual da execução fiscal e pode ser examinada incidentalmente.

4.

O lançamento se aperfeiçoa com a notificação válida do sujeito passivo (CTN, art. 145). A notificação constitui elemento essencial do devido processo legal administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa. A sua ausência impede a constituição definitiva do crédito.

5.

A documentação extraída do próprio sistema fazendário demonstra, prima facie, inexistência de registro de ciência válida do contribuinte. O ente público, a quem incumbe demonstrar a regularidade do procedimento administrativo, não comprovou notificação pessoal, postal ou eletrônica.

6.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa (juris tantum) e cede diante de prova inequívoca em contrário. Ausente notificação válida, o vício antecede a inscrição em dívida ativa e contamina a constituição do crédito, retirando do título executivo sua exigibilidade.

7.

A adesão posterior a parcelamento não convalida nulidade absoluta do lançamento. O Tema 375/STJ autoriza o controle judicial de aspectos jurídicos da obrigação, e a confissão pressupõe crédito validamente constituído. Inexistindo lançamento perfeito, a confissão não tem aptidão para sanar vício originário.

8.

Reconhecida a nulidade do título executivo, impõe-se a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 803, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da CDA nº 2022619872 e extinguir a execução fiscal nº 1031419-46.2022.8.11.0041.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação válida do lançamento impede a constituição definitiva do crédito tributário, configurando vício antecedente que retira da Certidão de Dívida Ativa os atributos de certeza e exigibilidade.
2. A nulidade do lançamento pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída.
3. A adesão a parcelamento administrativo não convalida nulidade absoluta do crédito tributário originada por ausência de notificação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 145; CPC, arts. 485, IV, 803, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 375; STJ, AgRg no Ag 1.265.138/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.742.874/SP.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
4Z INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
,
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40, nos autos da Execução Fiscal nº 1031419-46.2022.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Agravante.

A Agravante alega, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa nº 2022619872 é nula de pleno direito, pois não houve sua regular notificação no processo administrativo tributário que originou o débito, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que não há comprovação de envio de notificação por Aviso de Recebimento, por edital ou por e-mail cadastrado junto à SEFAZ-MT, conforme demonstra o relatório analítico apresentado nos autos.

Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de notificação no processo administrativo acarreta a nulidade da CDA, citando precedentes nesse sentido.

Aduz, ainda, que há inconstitucionalidade no critério de correção monetária utilizado pelo Fisco, pois a Emenda Constitucional nº 113 determina que a taxa SELIC acumulada mensalmente deve ser o critério utilizado para atualização monetária em todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo de execução fiscal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a decisão, para anular a Certidão de Dívida Ativa CDA nº 2022619872, diante da ausência de citação no processo administrativo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia central submetida a este Colegiado reside em verificar se a alegada ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal constitui vício capaz de macular a Certidão de Dívida Ativa, bem como se tal matéria é passível de aferição em sede de Exceção de Pré-Executividade, a despeito da existência de parcelamento do débito.

Da decisão que desacolheu a exceção de pré-executividade, extrai-se que:

“[...] A excipiente sustenta, em síntese, a nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a ilegalidade dos critérios de atualização monetária, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021 e do Tema 1062 do STF. Requer, ainda, tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito. Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação, na qual defende a inadmissibilidade do incidente, invocando a presunção de legitimidade da CDA e a inexistência de qualquer vício formal, destacando, ademais, que o débito decorre de confissão expressa mediante adesão a parcelamento administrativo realizado em março de 2023. É o relato necessário. Decido. A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública ou de nulidades evidentes que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso, a tese ventilada pela executada envolve aspectos jurídicos relacionados à validade formal da CDA, razão pela qual o incidente merece ser conhecido. No mérito, entretanto, a pretensão não comporta acolhimento. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 375, a confissão de dívida e o parcelamento não impedem o questionamento judicial apenas quanto aos aspectos jurídicos da obrigação tributária ou nos casos de vício de consentimento comprovado. Todavia, ausente prova robusta de coação, erro ou qualquer defeito de vontade, prevalece o efeito de irretratabilidade da confissão. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que
“os vícios de consentimento, conquanto sejam causas de invalidade do negócio jurídico, reclamam provas robustas em seu favor, em razão das consequências advindas do seu reconhecimento” (TJ-MG - AC: 10000170694533002 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 31/10/2018, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2018).
No caso concreto, inexiste demonstração de vício de vontade ou de irregularidade insanável na constituição do crédito.
A adesão voluntária ao parcelamento administrativo, com confissão expressa da dívida, importa em renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais, implicando em confissão irretratável da dívida, bem como o reconhecimento pelo contribuinte da legitimidade do tributo exigido. (TRF-3 - AI: 50177158120194030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/03/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020).
A mesma orientação foi recentemente reafirmada pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao reconhecer que
“a existência de parcelamento administrativo implica confissão da dívida e reconhecimento da legitimidade do tributo exigido, de modo que subsiste a exação quanto aos exercícios cobrados” (TJ-BA - Apelação: 08076765520178050001, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, Data de Julgamento: 21/05/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024).
Ademais, a alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação não se sustenta, pois inexiste nos autos prova inequívoca de vício no procedimento administrativo ou ausência de ciência válida. Trata-se, portanto, de matéria cuja demonstração demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, ausente qualquer irregularidade formal ou vício de vontade comprovado, impõe-se reconhecer a plena validade da confissão e do título executivo fiscal. Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a exceção de pré-executividade.”

Inicialmente, cumpre estabelecer a
pertinência da via eleita
. A Exceção de Pré-Executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para a discussão de matérias de ordem pública e nulidades absolutas que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Este entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço
, a Agravante traz aos autos documentos oficiais extraídos dos sistemas da própria Fazenda Pública Estadual — especificamente as consultas aos Avisos de Cobrança e o detalhamento da Conta Corrente Fiscal — que demonstram, prima facie, a
ausência de registro da data de ciência do contribuinte
. Trata-se, portanto, de prova documental pré-constituída que desafia a presunção de certeza e liquidez da CDA. Não se exige, neste cenário, a produção de prova pericial ou testemunhal, mas apenas a análise documental do procedimento de constituição do crédito. Assim,
data venia
ao entendimento do juízo singular, a via da exceção mostra-se adequada para o deslinde da questão.

Superado isso, impende analisar a nulidade do lançamento que originou a CDA nº 2022619872.

A constituição definitiva do crédito tributário é ato administrativo vinculado que se aperfeiçoa com a notificação do sujeito passivo, nos termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional (CTN). A notificação não é mera formalidade burocrática; é a garantia material do exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

A análise detida dos documentos acostados ao instrumento, em especial
as telas do sistema fazendário, revela que o campo destinado à "Data da Ciência" encontra-se em branco ou sem registro válido de notificação pessoal, postal (AR) ou eletrônica (DTE) efetivada. O Estado de Mato Grosso, detentor dos registros administrativos, não logrou êxito em demonstrar, em sede de contrarrazões, que a notificação ocorreu de forma regular
.

A consulta ao Aviso de Cobrança nº 2222821 (doc. 03, pgs. 77-78 e 80) demonstra que não há registro de notificação válida, o que configura violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado.

É imperioso destacar que o ônus de provar a regularidade da notificação recai sobre a Fazenda Pública quando o contribuinte apresenta indícios robustos de sua inexistência. A presunção de legitimidade da CDA é relativa (juris tantum) e cede diante de prova inequívoca em contrário. A ausência de notificação impede que o contribuinte impugne o lançamento, apresente documentos ou aponte erros de cálculo antes da inscrição em dívida ativa, viciando o título executivo em sua origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de notificação administrativa regular implica a nulidade da CDA, retirando-lhe os atributos de certeza e exigibilidade indispensáveis à execução fiscal.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1742874 SP 2020/0203723-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEFICIENTE. VÍCIO QUE CONTAMINA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA AFASTADA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento porquanto o Tribunal a quo, em consonância com a jurisprudência desta Casa, extinguiu execução fiscal por vício em sua constituição, qual seja, não há comprovação quanto à notificação do devedor do lançamento da contribuição de melhoria. 2. Defende o agravante que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, não precisando ela vir acompanhada da prova de notificação ou de qualquer outro ato administrativo para se constituir em instrumento apto aos fins executivos, competindo ao executado o ônus de provar a inexigibilidade total ou parcial da quantia que está sendo cobrado. 3. Com efeito, o título executivo possui presunção de certeza e liquidez juris tantum, admitindo prova em contrário quando questionada sua validade em sede de execução. Contudo, o vício alegado é antecedente à inscrição, isto é, refere-se à não ocorrência do procedimento de notificação ao contribuinte do lançamento, fato esse que contamina a constituição do crédito tributário. Precedentes. 4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou a ausência da notificação do lançamento. Por conseguinte, inexistindo a notificação do contribuinte, o lançamento não se perfaz, o que torna nula a execução fiscal nele fundada. 5. Não se tem caracterizada divergência jurisprudencial porquanto os paradigmas colacionados para esse fim não se revestem de similitude fática com o caso em apreço. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1265138 SP 2010/0001390-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/11/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2010)

Noutro giro, observa-se, ainda,
a rejeição da exceção restou fundamentada na premissa de que a adesão ao parcelamento importa em confissão irretratável da dívida, o que impediria a discussão sobre a nulidade do lançamento. Contudo, tal entendimento merece reparo na hipótese vertente.

Todavia, malgrado, a Súmula do STJ e o Tema 375 estabeleçam que a confissão de dívida decorrente de parcelamento impede a discussão sobre a matéria fática, tal orientação não obsta o controle judicial sobre aspectos estritamente jurídicos ou nulidades absolutas do título. A ausência de notificação no processo administrativo configura vício de inconstitucionalidade e ilegalidade flagrante, por violação ao devido processo legal.

Como cediço, a confissão de dívida pressupõe a existência de um crédito validamente constituído. Se o ato de constituição (lançamento) é nulo por ausência de notificação, o vício contamina todos os atos subsequentes, inclusive a confissão, pois não se pode convalidar um ato inexistente ou absolutamente nulo sob o manto da "confissão". A inexistência da relação jurídico-tributária processual válida precede o ato de vontade do contribuinte.

Interpretar que o parcelamento sana a ausência de notificação equivaleria a permitir que a Administração Pública se beneficiasse de sua própria torpeza, validando créditos constituídos à revelia da lei e da Constituição, bastando coagir o contribuinte, através de restrições cadastrais, a aderir a parcelamentos para "regularizar" nulidades insanáveis.

Portanto, constatada a ausência de notificação prévia, o lançamento é nulo, e a CDA dele decorrente não possui aptidão para lastrear a execução fiscal, devendo ser desconstituída, independentemente da posterior adesão a programa de parcelamento, salvo se comprovado que o contribuinte teve ciência inequívoca do lançamento por outros meios antes da inscrição, o que não restou demonstrado nos autos.

Com efeito, a
documentação apresentada pela Agravante é suficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez do título executivo. Sendo nula a CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal em relação aos débitos nela consubstanciados, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa ao ajuizamento indevido da ação executiva.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade. Por consequência, declaro a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022619872, por vício insanável na constituição do crédito tributário (ausência de notificação administrativa), e determino a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL nº 1031419-46.2022.8.11.0041, com fundamento no artigo 485, IV, c/c artigo 803, I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, devendo-se observar a isenção legal quanto às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026